Tribunal: STF
Processo: ARE 1580894
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso protelatório não provido. Baixa imediata.

    I. Caso em exame

    1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração apresentados preenchem os requisitos de omissão, contradição ou obscuridade, previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ou se configuram mera tentativa de rediscussão da matéria julgada.

    III. Razões de decidir

    3. A parte embargante buscou indevidamente a rediscussão da matéria, visando obter efeitos infringentes por meio de expedientes protelatórios.

    4. A reiteração de embargos de declaração fundados em argumentação idêntica à já apreciada e rejeitada pelo órgão julgador configura abuso do direito de recorrer.

    5. A jurisprudência do STF demonstra intolerância ao abuso de expedientes protelatórios e, em situações como a presente, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação.